Tribunal: STF
Processo: RE 659561
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 125, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUMENTAÇÃO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE AUTONOMIA E GENERALIDADE NA NORMA IMPUGNADA EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.